Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NA PLANTA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO APENAS SOBRE O TERRENO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Sustenta que o que foi adquirido foi o terreno, e que o imposto não pode incidir sobre a construção efetivada posteriormente. Afirma que devem ser aplicadas ao caso as Súmulas 110 e 470 do STF. Pede a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos, ao tempo de aquisição da propriedade. No caso dos autos, o ITBI foi calculado de acordo com o valor de compra e venda registrado nas matrículas dos imóveis, ID 107393874, o qual, por sua vez, obedece ao contrato de promessa de compra e venda celebrado entre os autores e a construtora/incorporadora, não havendo qualquer irregularidade no cálculo efetuado pelo réu. Cumpre observar que a assinatura do contrato de promessa de compra e venda ou mesmo de financiamento não é fato capaz de transmitir a propriedade, o que ocorre apenas com o respectivo registro do título no cartório de imóveis, art. 1.245 do Código Civil. Portanto, a propriedade transmitida aos recorrentes não foi unicamente da fração ideal do terreno, mas sim de um apartamento construído/em construção no terreno, o que se observa da própria matrícula dos imóveis.
IV. Embora os instrumentos de promessa de compra e venda firmados entre os autores e a construtora/incorporadora não tenham sido carreados aos autos, as regras de experiência permitem a conclusão de que os recorrentes adquiriram “imóveis na planta”, apartamentos/unidades habitacionais a serem construídas ou em construção, não havendo que se falar que teriam adquirido apenas o terreno. As súmulas 110 e 470 do STF não se aplicam ao caso, pois a construção não foi realizada pelo adquirente ou promitente-comprador, após a transmissão da propriedade do terreno.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida em honorários que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.